Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-33.2019.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001296-33.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES MACHADO - CPF: 022.166.871-38 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS (RECORRIDO), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1001296-33.2019.8.11.0021

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Água Boa /MT

Embargante(s):

Fernando Rodrigues Machado

Embargada(s):

Estado De Goiás

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, decorrente da prisão do Reclamante.

O Embargante alega que houve omissão no acórdão no tocante ao fato do reconhecimento da prescrição após a prisão do Reclamante. Assevera que deve ser analisado que independentemente da mudança de endereço, o processo estava prescrito desde de 2013 quando foi publicada a sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia, especialmente quando o julgamento mantém a sentença pelos próprios fundamentos.

Todavia, observo que no caso dos autos não foi apreciado acerca da prescrição na sentença, portanto, assiste razão o Embargante no que concerne a omissão neste ponto.

Pois bem, alega o Reclamante que a prisão foi indevida sobretudo pelo fato de ter sido reconhecida a extinção da punibilidade, ante a prescrição dos fatos.

Observo que o Reclamante foi condenado em 2013 pelo crime de roubo ocorrido em 2008, em regime aberto. Em 05/12/2018, na Execução Penal, foi acolhido o pedido do Ministério Público para regredir o regime, tendo em vista que o autor não foi encontrado para a primeira audiência admonitória, na qual iniciaria o cumprimento da pena, oportunidade em que foi expedido mandado de prisão, sendo cumprido em 15/03/2019.

Na audiência de Justificação, ocorrida em 03/04/2019, foi acolhida a defesa do autor, reconhecida a prescrição, e proferida sentença de extinção da punibilidade.

Deste modo, em que pese a omissão da decisão com relação a prescrição da punibilidade, observo que o mandado de prisão foi expedido e cumprido antes da sentença, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar do Estado, se o ato ocorreu em observância aos ditames legais.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – RÉU FORAGIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – APELADO PRESO POR APENAS 1 (UM) DIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação em virtude de sentença penal transitada em julgado, ainda que posteriormente venha a ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, não enseja a responsabilidade do Estado em reparação de danos morais, mormente se o cumprimento se deu por um único dia.

2. [...] O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, sendo, pois, irrelevante, a desclassificação posterior do crime e a extinção da punibilidade da acusada, se a determinação do ato prisional preventivo ocorreu com observância dos ditames legais, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, que justificaram a sua segregação. (TJ/MT - Ap 109655/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

3. [...] 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016) .

4. Considerando o provimento do Recurso de Apelação, deve haver a inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários).

5. Recurso de Apelação provido.

(N.U 0002582-55.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE INCÊNDIO COM AMEAÇA A PESSOA – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE –POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.

É de cinco anos o prazo prescricional em se tratando de ações indenizatórias movida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. (Precedente STJ: REsp 1251993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 12.12.2012)

O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, sendo, pois, irrelevante, a desclassificação posterior do crime e a extinção da punibilidade da acusada, se a determinação do ato prisional preventivo ocorreu com observância dos ditames legais, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, que justificaram a sua segregação.

(N.U 0005851-80.2013.8.11.0002, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021